Tribunal: STF
Processo: MS 21601
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-01
Data de publicação: 1993-04-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE NOMEAÇÃO DE
REITOR DE UNIVERSIDADE FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PRESSUPOSTO DA LISTA SEXTUPLA, AO FUNDAMENTO DE ENCONTRAR-SE COM
EFICACIA SUSPENSA A QUE FORA ORGANIZADA PELO COLEGIO ELEITORAL
ESPECIAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
          IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO, DIANTE DO NENHUM EFEITO
VINCULANTE, PARA A AUTORIDADE IMPETRADA, DA MEDIDA LIMINAR EXPEDIDA
POR JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA.
          HIPÓTESE EM QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO TENDO SIDO
FEITA, AO DESAMPARO DA LISTA EXIGIDA EM LEI, A NOMEAÇÃO IMPUGNADA.
          ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
          SEGURANÇA INDEFERIDA.